Tribunal: TJDFT
Processo: 0718464-32.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de exoneração de alimentos formulado por ex-marido em desfavor da ex-esposa, em razão de alegada capacidade financeira da alimentada. A sentença manteve a obrigação alimentar pactuada em divórcio consensual, considerando a condição vulnerável da requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a exoneração ou a redução da pensão alimentícia devida à ex-cônjuge diante da alegação de percepção de rendimentos por aluguéis e da ausência de incapacidade laboral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos entre ex-cônjuges possuem caráter excepcional e temporário, sendo admitidos em situações de incapacidade laboral, ausência de qualificação profissional ou reinserção difícil no mercado de trabalho.
4. A alimentada, atualmente com 64 anos, nunca esteve inserida no mercado de trabalho e dedicou-se exclusivamente à família por 27 anos, o que configura hipótese excepcional para manutenção dos alimentos.
5. A alegação de percepção de renda por aluguéis não foi efetivamente comprovada pelo alimentante.
6. Não foi demonstrada alteração na capacidade financeira do autor que justificasse a exoneração ou a redução do valor da pensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Os alimentos entre ex-cônjuges são devidos em caráter excepcional, sendo admissíveis em casos de comprovada incapacidade de inserção no mercado de trabalho por idade avançada, ausência de experiência e dedicação exclusiva à família durante o casamento.”
“2. A ausência de comprovação da alteração na capacidade financeira do alimentante impede a exoneração ou redução do valor da pensão.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.695 e 1.704; CPC, arts. 98 e 85, § 3o e § 11.